Tribunal: STF
Processo: HC 253257
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PERSEGUIÇÃO, DANO QUALIFICADO, ESTELIONATO TENTADO, DIVULGAÇÃO DE CENAS DE NUDEZ E COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. FIXAÇÃO DE REGIME SEMIABERTO. VEDAÇÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. COMPATIBILIDADE DO REGIME SEMIABERTO COM A PRISÃO PREVENTIVA. NÃO COMPROVAÇÃO DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.